Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVENTUAL OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. VALOR DA CAUSA: PROVEITO ECONÔMICO. NÃO ULTRAPASSADO O LIMITE PERMITIDO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Preliminarmente, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (CPC, art. 99, § 2o).
II. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende a reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais, sob o fundamento de falha na prestação do serviço concernente à elaboração de documento que, em tese, teria dado causa à “demora demasiada na conclusão do contrato”. Insurge-se contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito (anteriormente à citação), sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais (valor da causa seria superior ao limite legal).
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (a) “devido a um erro de preenchimento do requerimento elaborado pela preposta da requerida, o banco verificou e indicou uma inconsistência no pedido de liberação de FGTS, considerando nula a solicitação e impedindo a conclusão do contrato, voltando a descontar da vendedora as parcelas do financiamento, não pagando o valor previsto em contrato”; (b) “em razão de culpa in eligendo da requerida, os requerentes foram impossibilitados de entrar no apartamento em que sonhavam, muito embora já tendo efetuado maior parte do pagamento e atendido as solicitações da corretora, tiveram que arcar com custas extras de aluguel do local em que estavam inicialmente e eventualmente encontrar novo lugar para morar enquanto tentavam concluir (mais uma vez) as negociações com o Banco, Caixa Econômica Federal – CEF, arcando também com novos custos de retificação junto aos cartórios competentes e valores adicionais a vendedora para que fosse mantida a relação contratual original”; (c) “em razão da má prestação de serviços da requerida, os requerentes tiveram que arcar com os seguintes custos: Custas com aluguéis de (fev a junho de 2020) 1. 4x R$ 2.000,00 = R$ 8.000,00 (ref a fev a maio de 2020); 2. R$ 1.650 (recibos em anexo); Custas com Retificação: R$ 335,32 e R$ 670,65; Valores adicionais (equilíbrio financeiro) R$ 1.304,31; Total: R$11.960,28 (onze mil novecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)”.
IV. A matéria devolvida a este órgão revisional versa sobre o critério de aferição da competência dos Juizados no caso concreto, ou seja, se o valor da causa corresponderia ao valor integral do contrato (R$ 240.000,00) ou ao proveito econômico almejado (R$ 14.960,28 – valor constante na petição inicial, já incluído o valor pretendido a título de danos extrapatrimoniais).
V. Efetivamente, para se aferir a competência dos Juizados Especiais Cíveis deve ser observado o proveito econômico perseguido, que, no presente caso, corresponde à pretendida reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, a qual não ultrapassa o limite estabelecido de quarenta salários-mínimos (Lei 9.099/95, art. 3o, I). Por conseguinte, é de se anular a sentença. Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1428640, DJE: 15/6/2022; 3a Turma Recursal, acórdão 1439728, DJE: 8/8/2022.
VI. Rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que a parte recorrente litiga sob o palio da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 99).